Tribunal: TJMT
Processo: 1039451-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039451-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. B. D. S. C. - CPF: 075.878.781-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA RHANDRA DA SILVA - CPF: 975.179.502-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE CRIANÇA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE CIRÚRGICO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO
ON-LINE
DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, em prazo de 12 horas, a transferência de criança para unidade hospitalar com suporte a intervenção cirúrgica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, posteriormente majorada para R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de astreintes em face da Fazenda Pública em ação de saúde; e (
ii
)
saber se a multa cominatória deve ser substituída pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3.
As astreintes são admissíveis contra a Fazenda Pública quando presentes a relevância do bem jurídico tutelado e a gravidade do risco envolvido, o que se verifica na hipótese.

4.
O bloqueio
on-line
de verbas públicas constitui meio mais eficaz e menos gravoso ao erário do que a multa diária, devendo ser priorizado em ações de saúde contra o Poder Público, com fundamento no art. 536, § 1o, do CPC.

5.
O prazo de 12 horas para cumprimento da obrigação de fazer é razoável diante da urgência e da gravidade do estado clínico da paciente, refletindo a justa ponderação entre a capacidade administrativa do ente público e a supremacia do direito à vida e à saúde, assegurados pelos
arts
. 5o,
caput
, e 196 da CF, com responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput, e 196; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002126-28.2025.8.11.0105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse da menor A. B. D. S. C., em face do ora agravante e do Município de Colniza, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que providenciem a transferência da criança para unidade hospitalar com suporte para intervenção cirúrgica destinada ao tratamento de sua patologia, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), posteriormente majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da notícia de descumprimento da ordem judicial.
(Id.
327382861
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impertinência,
a
desnecessidade e
a
excessividade da multa aplicada, argumentando que a solução mais eficaz e célere para o cidadão
,
e menos onerosa ao devedor, seria o bloqueio judicial.

Defende, ainda, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar por completo a multa cominatória ou, no mínimo, a
sua
diminuição d
e
valor.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(Id.
327515352
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.

344806858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
não
provimento do recurso
(Id
.

352039870
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto
n
o relatório,trata-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002126-28.2025.8.11.0105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse da menor A. B. D. S. C., em face do ora agravante e do Município de Colniza, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que providenciem a transferência da criança para unidade hospitalar com suporte para intervenção cirúrgica destinada ao
tratamento de sua patologia, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), posteriormente majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da notícia de descumprimento da ordem judicial.

Na origem, consta que
, em razão de fortes dores abdominais, vômitos e piora progressiva, a menor foi submetida a exame ultrassonográfico, no qual se constatou a presença de líquido livre na pelve, tornando-se necessária sua transferência urgente para unidade hospitalar com suporte para intervenção cirúrgica.

O

Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência
consubstanciado no parecer favorável do NAT-Jus e
por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada
.

Pois bem.

É plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição
pecuniária
sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta
s
, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que
"em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."
(N.U
.
1028787-05.2024.8.11.0000,Rel. Des.Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025.

Nesses termos, a substituição da multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Por outro lado
, a decisão recorrida estabeleceu prazo de
12
(
doze
) horas para a transferência d
a

criança para
hospital com suporte
em intervenção cirúrgica
apto ao tratamento de
doença no intestino
,
prazo esse que se revela não apenas razoável, mas imperioso diante da urgência e da gravidade do estado clínico d
a
paciente.

Com efeito, o dever estatal de garantir tratamento adequado e necessário à sobrevivência digna do enfermo constitui consequência direta e impostergável do direito fundamental à vida e à saúde, inscritos nos
arts
. 5
.
o,
caput
, e 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo normativo impõe ao Poder Público — de forma solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF — a adoção de medidas concretas e eficazes para a proteção da integridade física do jurisdicionado.

A fixação de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer não configura excesso ou arbitrariedade judicial, mas reflete a justa ponderação entre a capacidade administrativa do ente público e a premência do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida humana — valor supremo do ordenamento constitucional que não admite postergação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026